Tribunal: TJDFT
Processo: 0001134-77.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. CONCURSO FORMAL. MESMO CONTEXTO FÁTICO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. Admite-se o deslocamento de uma causa de aumento de pena do roubo para valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não havendo que falar em violação ao critério estabelecido no artigo 68 do mesmo diploma legal.
3. O prejuízo da vítima constitui aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio, somente se justificando a avaliação negativa das consequências do crime se for sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito.
4. Aplica-se entre os crimes de roubo (duas vítimas) e o de corrupção de menor a regra do concurso formal próprio, pois com uma só conduta são violados, simultaneamente, três bens jurídicos.
5. O artigo 33 do Código Penal, em seus §§ 2o e 3o, estabelece os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, quais sejam: o montante da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Portanto, deve ser revisto o regime inicial para o semiaberto.
6. Recurso parcialmente provido.